Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO PELO CLIENTE. DIREITO DO ADVOGADO À PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER IMPUTADOS AO AUTOR.
I. A revogação do mandato judicial não subtrai do advogado o direito subjetivo à percepção dos honorários convencionados na proporção dos serviços prestados, consoante a inteligência do artigo 17 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
II. O autor responde pela integralidade dos ônus da sucumbência quando decai da quase totalidade dos pedidos, a teor do que prescreve o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
III. Apelação parcialmente provida.